Tribunal: STF
Processo: ARE 1527386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. PRESUMIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEIÇÃO. QUANTUM PENAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I. Demonstradas, satisfatoriamente, a materialidade e a autoria do delito imputado ao recorrente, de rigor a manutenção da condenação proferida na instância a quo, restando manifestamente improcedente os pleitos absolutório e desclassificatório.



    II. Conforme jurisprudência do STF e do STJ, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, possui validade como prova, porquanto, na maior parte dos casos, tais delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, e sequer deixam vestígios.



    III. Ainda que o laudo de exame de conjunção carnal ateste o não rompimento da membrana himenal, os atos praticados pelo réu – de despir e tentar penetrar em menor de 14 anos –, tipificam a conduta descrita no art. 214 do CP, pois a violência nos delitos contra a dignidade sexual de menor de 14 (catorze) é presumida, conforme art. 224, “a” do Código Penal.



    IV. Não há falar, na espécie, em desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do CP, sob o fundamento de ausência de violência ou grave ameaça, conforme a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplicável também na vigência do tipo penal ora em análise (revogado Lei n.º 12.015/2009), a violência nos delitos contra a dignidade sexual de menor de 14 (catorze) é presumida, conforme art. 224, “a” do Código Penal, entendimento que se mantém com relação à vulnerabilidade constante no art. 217-A do CP.



    V. Escorreito o cálculo penal descrito na sentença objetada, fixada a pena-base no mínimo legal, acrescida de 1/2 (metade) em razão da causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, tendo em vista que restou comprovado que o apelante exercia papel de autoridade familiar sobre a vítima.



    VI. Apelação criminal desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente